Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719699-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELZA TEREZA FRIAS GARCIA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Elza Tereza Frias Garcia Coelho (ID no 27361156, págs. 1-9), contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 26643896, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento conjunto dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO